Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-05.2023.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO.

– Recusa da concessionária em proceder à instalação e fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em loteamento irregular, sem autorização municipal e sem condições técnicas de segurança. A regularidade do registro

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO.

– Recusa da concessionária em proceder à instalação e fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em loteamento irregular, sem autorização municipal e sem condições técnicas de segurança. A regularidade do registro imobiliário não é requisito para a ligação da rede (art. 47 e seguintes da Resolução ANEEL), mas a ausência de comprovação das condições técnicas e urbanísticas inviabiliza a prestação segura do serviço público. Prevalência das normas de ordem pública que disciplinam o direito urbanístico e a proteção ambiental (art. 225 da CF), bem como a vedação legal à manutenção de loteamentos irregulares (art. 50 da Lei no 6.766/79 e art. 89 do Decreto no 59.428/66). Inviável obrigar a concessionária a fornecer serviço que legitimaria ocupação ilícita e afrontaria o interesse coletivo.

RECURSO PROVIDO.